Tribunal: TJDFT
Processo: 0712770-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por SAÚDE SIM LTDA. contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação cominatória ajuizada contra OLIVEIRA &amp; MELLO - SERVIÇOS MÉDICOS E DE SAÚDE LTDA. - ME e HOSPITAL SANTA MARTA LTDA., indeferiu a tutela de urgência, visando: a) compelir as rés a realizar as cirurgias eletivas que os beneficiários da Autora solicitaram no período de vigência do Contrato devendo para tanto colacionarem aos autos um cronograma para realização das cirurgias dos beneficiários listados; b) alternativamente, seja autorizada a retenção do valor do pagamento referente ao mês de abril/2021, a ser creditado em maio/2021, com vistas a suprir as despesas que a Autora terá com a realização dos procedimentos eletivos elencados, no valor de R$ 2.857.105,42 (dois milhões oitocentos e cinquenta e sete mil cento e cinco reais e quarenta e dois centavos); c) subsidiariamente, a conversão em perdas e danos. Em razões, relata a Agravante que celebrou com os Agravados contrato de credenciamento visando garantir aos beneficiários do plano de saúde oferecido pela Agravante na modalidade hospitalar o direito de serem atendidos nos hospitais credenciados ao Grupo Oliveira &amp; Mello, em troca de uma remuneração mensal calculada de acordo com o número de beneficiários sob sua responsabilidade. Afirma que houve abuso de direito por parte dos Agravados, uma vez que três meses antes do fim do contrato passaram a negar cobertura assistencial aos beneficiários da Agravante, cujos pagamentos já foram garantidos consoante créditos realizados nos meses anteriores. Afirma que a falha na prestação do serviço pelos Agravados culminou em Notificação pela ANS, que poderá acarretar a aplicação de multa pecuniária na monta de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada demanda, além de que terá que arcar com os procedimentos cirúrgicos eletivos, os quais os Agravados se obrigaram a realizar durante a vigência do Contrato, sendo que os serviços já foram pagos aos Agravados. Entende, assim, estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, ao passo que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Requer o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, se reformar a r. decisão recorrida. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático, ao decidir pelo indeferimento da tutela de urgência, merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque, para análise do direito vindicado de que seja garantido o atendimento dos beneficiários do plano de saúde oferecido pela Agravante pela rede de hospitais da parte Agravada, é necessário perquirir os reais motivos pelos quais o contratado não estaria cumprindo sua parte na avença, pois consta dos documentos juntados que uma das razões seria a contenção de insumos hospitalares para o atendimento dedicado à Covid-19, bem como que o Agravante não estaria cumprindo suas obrigações contratuais. Portanto, o alegado abuso de direito não está de plano aferível pelos documentos juntados à inicial, fazendo-se necessário dilação probatória e o oportuno contraditório. É sempre oportuno lembrar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que é manifesta a urgência da medida é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal. Também quanto aos pedidos subsidiários e alternativos nada a prover em sede de liminar, pois a pretensa retenção dos valores correspondentes às cirurgias eletivas dos beneficiários ou a conversão em perdas e danos depende de dilação probatória a respeito da extensão do dano. Ademais, a urgência da medida não se faz presente, uma vez que ausente a demonstração de que o Agravante esteja na iminência de arcar com alguma despesa referente ao alegado. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o regular trâmite do agravo de instrumento, com observância do contraditório. Indefiro, pois, o pedido de liminar recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 10 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator